Tribunal: CARF
Processo: 13502.900592/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900592/2017-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.507 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos
autos elementos de prova que demonstrem de forma correta o direito creditório
invocado no pedido de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Como se observa do Despacho Decisório, emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Lauro de Freitas (BA), o pedido de compensação transmitido pelo
contribuinte Incenor Indústria Ceramica do Nordeste Ltda., ora Recorrente, não foi homologado,
uma vez que "a partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise, foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização: (...) ".
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando apenas que o “indeferimento não pode prosperar porque os créditos
oriundos de pagamento indevido ou a maior já tinham sido devidamente disponibilizados em
razão da desvinculação dos mesmos das DCTFs daquele período”. Com o apelo, o Recorrente
apresentou apenas os documentos de identificação e representação, nada mais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900592/2017-17
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.507 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900592/2017-17

Em análise à Manifestação de Inconformidade, a douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) entendeu por bem julgar o apelo do
contribuinte como improcedente.
Como se observa do acórdão, demonstrou-se que “na DCTF ativa, o DARF foi
vinculado ao débito respectivo” e, por isso, não haveria se falar em desvinculação.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário , no qual
insiste na tese da “desvinculação” do débito na sua DCTF.
Requer, ainda, prazo para “apuração correta e adequada do efetivo direito ao
crédito tributário”, bem como para retificação das duas declarações acessórias. Invoca, em seu
apelo, os princípios do não confisco e da capacidade contributiva, alegando que a não
prorrogação do prazo ensejará em sua insolvência econômica.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 07/12/2018 (AR de fls. 67), apresentando seu Recurso Voluntário em 26/12/2018,
conforme comprovante de fls. 69, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de
30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Em seus apelos, sem qualquer apresentação de provas, tais como DCTF’s
retificadas, documentação contábil, etc., a Recorrente alega que o pagamento do DARF, indicado
como crédito no pedido de compensação, havia sido desvinculado da sua DCTF. Neste sentido,
afirma, no Recurso Voluntário, que o direito creditório não foi reconhecido porque, no momento
da transmissão da PerDcomp, não havia feito a tal desvinculação.
Não há como dar provimento ao apelo do Recorrente.
Este julgador, como já externando em diversos acórdãos, tem o entendimento de
que o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se
destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da
Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve
perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento.
Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.507 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900592/2017-17

A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns
casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de argumentos e, em
especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, o Recorrente, em que pese alegar a desvinculação do
pagamento da sua DCTF, não trouxe aos autos qualquer documento para comprovar sua
afirmação.
Por outro lado, como se observa do acórdão proferido pela DRJ de Belo
Horizonte, não houve desvinculação, na medida em que o não reconhecimento do crédito, se deu
“de acordo com o que foi apurado nas declarações por ele próprio” (o contribuinte)
apresentadas.
Assim, soa até estranho quando o contribuinte, em seu apelo, pede concessão de
prazo para apurar corretamente o seu direito creditório. O que se questiona é se esta apuração
não deveria ter sido feita no momento de transmissão do PerDcomp, até mesmo para se saber se
existiam créditos suficientes para quitação dos débitos indicados no pedido de compensação.
Por fim, deixa-se de analisar a alegada violação aos princípios constitucionais do
não confisco e da capacidade contributiva, na medida em que o direito creditório não foi
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.507 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900592/2017-17

reconhecido com base no que o próprio contribuinte declarou e este não trouxe qualquer
argumento e/ou documento para comprovar suas alegações.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital